Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753224-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Partido dos Trabalhadores (Diretório Nacional) contra decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0758925-02.2025.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata remoção de conteúdo/publicação em que o réu (ora agravado) teria associado a sigla PT à expressão “Partido dos Traficantes”, em evento na Comissão na Câmara dos Deputados, após a operação policial realizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ (28.10.2025). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Aprecio o pedido de tutela de urgência, consistente na indisponibilização de conteúdos recém publicados pelo Deputado Federal CARLOS ROBERTO JORDY COELHO DE MATTOS na rede social X (antigo twitter). A postagem e o vídeo se encontram ativos nos endereços que se seguem: Carlos Jordy no X: "PT PARTIDO DOS TRAFICANTES" / X; Carlos Jordy no X: "Em 2019, Carlos Jordy já denunciava o que era o PT: partido dos traficantes. Precisa ou não ser extinto? https://t.co/UdvD6maoQQ" / X O requerido faz afirmações e acusações expressas contra o Partido dos Trabalhadores, dizendo, em suma, que o Partido é coligado ao tráfico de drogas e ao crime organizado, especialmente com o PCC. O Partido dos Trabalhadores, pela via desta ação, contesta a veracidade do teor das falas do requerido constantes da postagem e do vídeo acima assinalados, em especial: 1) "PT Partido dos Traficantes" 2) "ligados com o PCC" 3) "PCC e PT as maiores facções criminosas do país " O requerido, como deputado federal, goza de imunidade parlamentar, garantida pelo art. 53, da Constituição Federal, in verbis: Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A referida inviolabilidade se aplica ao conteúdo de postagens sociais, quando essas se vinculam ao desempenho do mandato. Ainda, é cediço que a liberdade de expressão assume uma posição preferencial face a outros direitos fundamentais. Ressalte-se que, tal posição não confere à liberdade de expressão uma prevalência absoluta, mas indica que, no caso concreto, à luz da proporcionalidade e da ponderação de interesses, o arrefecimento deste direito depende de um ônus argumentativo qualificado, justamente por ser ele uma das “pedras de toque” do Estado Democrático de Direito. Importante lembrar que, nas democracias constitucionais contemporâneas, o debate público de ideias é essencial à formação da opinião pública e, consequentemente, uma pré-condição ao exercício esclarecido de outros direitos e liberdades pelos cidadãos. Lado outro, por óbvio, a plenitude da liberdade de manifestação do pensamento não é ilimitada, uma vez que inexistem direitos fundamentais absolutos. Deveras, as limitações que lhe podem ser impostas são excepcionais e devem ser realizadas a posteriori, quando constatadas situações de abuso no seu exercício. Em relação conteúdo das postagens objeto dos autos, do vídeo publicado percebe-se que foram proferidas ofensas mútuas entre parlamentares, o que, ao menos numa análise perfunctória, enfraquece o fumus boni iuris da parte requerente para a remoção imediata, pois indica um cenário de conflito político acirrado, e não um ataque unilateral e descontextualizado. No que tange à urgência, a narrativa da inicial é genérica, calcada em possíveis prejuízos que podem advir da manutenção da postagem. Na data de hoje, verifiquei que as postagens contam com pouco mais de 24 mil e 18 mil visualizações, respectivamente, não sendo comprovada a sua presença nos chamados “trending tópics”, tampouco abalo maior à reputação do partido requerente que não permita aguardar o desenrolar processual. Nesse contexto, a remoção imediata corre o risco de caracterizar censura prévia, o que é restrito no ordenamento brasileiro. Assim o sendo, entendo que o cenário demanda a oportunização do contraditório e a dilação probatória no curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se a parte requerente. A audiência do art. 334 do CPC será designada oportunamente, caso constatadas chances de autocomposição. O agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o agravado tem empreendido uma campanha virtual de degradação da honra objetiva do Partido dos Trabalhadores, tentando de forma vil e repugnante associar a imagem de que o agravante é alinhado com o crime organizado. No X (antigo Twitter), o perfil do agravado possui 1,4 milhões de seguidores, repercutindo na formação da opinião pública”; (b) “ofensas mentirosas como esta sobem nos trending topics e se popularizam na internet muito em razão do potencial de engajamento verificado a partir da envergadura de seus autores – no caso do agravado um parlamentar federal com uma comunidade de milhões de seguidores”; (c) as postagens impugnadas teriam extrapolado os limites da liberdade de expressão, imputando falsamente ao agravante associação com traficantes, conduta que não se confundiria com crítica política legítima, configurando abuso de direito e violação à honra objetiva; (d) a imunidade parlamentar invocada pelo agravado não seria aplicável, pois as manifestações não guardariam relação com o exercício da função legislativa, sendo proferidas em redes sociais com intuito difamatório, em contexto alheio à atividade parlamentar; (e) “a Liberdade de Expressão não deve prevalecer no presente caso, uma vez que foi mal utilizada pelo Agravado, em verdadeiro abuso de direito, causando danos diretos e severos a seu adversário político a nível que extrapola o debate democrático e descamba para a inconstitucional tentativa de silenciamento da divergência”; (f) a imunidade não poderia servir como escudo para práticas ilícitas, sobretudo quando ausente nexo funcional e finalidade legítima; (g) “o perigo na demora reside na contínua exposição do agravante a uma campanha difamatória de grande alcance nas redes sociais, propagando a expressão ofensiva “PT PARTIDO DOS TRAFICANTES”. É importante ressaltar que a expressão figurou entre os assuntos mais comentados no X (Twitter) e até o presente momento segue com diversos adeptos transmitindo diariamente os comentários em decorrência da alta exposição das falas do agravado”; (h) “diferentemente do que ocorre em veículos de comunicação tradicionais, a dinâmica das redes sociais é notoriamente volátil e imprevisível, permitindo que postagens antigas voltem a “viralizar” a qualquer tempo, seja por meio de comentários adicionais, compartilhamentos espontâneos de terceiros ou até mesmo por nova impulsão pelo próprio agravado”; (i) “a demora na retirada do conteúdo ofensivo contribui para a consolidação da falsa narrativa, alimentando e incentivando o discurso de ódio e a desinformação, o que reforça o risco iminente de danos profundos e difíceis de reparar à honra e à imagem do autor”; (j) “a liminar requerida não apenas se consagra enquanto instrumento útil para a efetividade jurisdicional no caso presente, mas cumpre função importante no debate público sobre o assunto – principalmente, assegurando, até a sentença, a honra e imagem do agravante”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “seja expedido ordem judicial, via ofício, ao X (Twitter), inscrita no CNPJ/MF sob o no 16.954.565/0001-48, com sede na Avenida Imperatriz Leopoldina, no 1248, Sala 203, BA088, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05.305-002, para indisponibilizar as seguintes publicações do requerido, até superveniente sentença: i. https://x.com/carlosjordy/status/1984427332787110317 ii. https://x.com/carlosjordy/status/1984367522343432691”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a reparação por danos extrapatrimoniais com pedido de tutela de urgência para “retirada de conteúdo ofensivo aduzindo que a agravante seria o ‘Partido dos Traficantes’, publicado nas redes sociais do agravado”. As publicações no perfil @carlosjordy (X): “PT PARTIDO DOS TRAFICANTES” (https://x.com/carlosjordy/status/1984427332787110317), e “Em 2019, Carlos Jordy já denunciava o que era o PT: partido dos traficantes. Precisa ou não ser extinto?” (https://x.com/carlosjordy/status/1984367522343432691) consistem, além dos referidos “textos”, em vídeo no qual se constata ampla discussão “acalorada” entre parlamentares na sessão plenária, na qual teriam sido proferidas “ofensas” por ambas as partes. Pois bem. Certo é que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da honra e da imagem das pessoas naturais e jurídicas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 1o, III; art. 5o, IV, V, X e XIV e art. 220). Na aparente tensão entre valores de igual grandeza constitucional (proteção à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação x garantia individual da tutela da imagem e/ou honra) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). Com base nessa “ponderação dos bens” [die Güterabwägung], a qual vem a ser cimentada pelo “princípio da proporcionalidade” [der Verhältnissmässigkeitsgrundsatz] - de constructo constitucional alemão -, as expressões de pensamento devem passar pelo crivo dos seguintes critérios: (i) necessidade (informação que contribua à saudável formação do exercício de crítica); (ii) utilidade (interesse impessoal) e (iii) adequação (não exceder o estritamente necessário que norteia o interesse público); (iv) limite da proporcionalidade em sentido estrito (o interesse público compreende o legítimo interesse da sociedade em conhecer e criticar os fatos e/ou atos verídicos relevantes, diligentemente investigados). Se as expressões em foco passarem incólumes pelo crivo de tais critérios estarão acobertadas pelo regular exercício do direito de liberdade de expressão, de informação, de opinião e/ou de imprensa (opiniões e críticas voltadas para o interesse da sociedade em melhor se informar); se não, abrem flanco para o reconhecimento do abuso ao exercício desse direito (CC, art. 187), o que culminaria em ilicitude e consubstanciaria a reparação dos danos extrapatrimoniais (CC, arts. 12, 20 e 186), conforme as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADPF 130/STF. Eis os limites imanentes constitucionais a serem concretamente valorados e complementados pela tutela subsidiária do direito privado. No caso concreto, a questão se situaria, a priori, no plano predominantemente político, em aparente observância ao exercício da prerrogativa parlamentar (CF, art. 53), especialmente porque a mídia externa que teriam sido efetuadas imputações recíprocas entre parlamentares (em comissão parlamentar), pois, de um lado, o agravado teria afirmado que “o partido dos traficantes deveria ser extinto”, entre outras expressões, e, de outro, o parlamentar representante do Partido dos Trabalhadores teria atribuído reiteradamente ao agravado os qualificativos de “traficante”, “ladrão” e “miliciano” (https://x.com/carlosjordy/status/1984367522343432691). Nesse quadrante não se visualizaria afetação exclusiva à esfera jurídica a um dos envolvidos para efeito de imediata tutela da garantia da honra (objetiva ou subjetiva), tampouco extrapolação dos lindes da imunidade parlamentar, a partir do acalorado debate político, como sói acontecer, em que muitas vezes são (re)verberados qualificativos, “alcunhas”, pechas, rótulos ou outras expressões que visam - dentro da disputa de espaço político e sem que descampe para a absoluta imoralidade - à eventual "redução" da importância política do adversário, sobretudo a partir do uso de um mecanismo em que é preferível, numa disputa dialética, relacionar o objeto da discussão à pessoa (ad hominem) do que à coisa (ad rem). Nesse isolado cenário, as recíprocas manifestações de pensamento expostas em mídia aparentemente não constituiriam abuso da liberdade de expressão, vinculada à imunidade parlamentar, que teria sido exercida em comissão na Câmara dos Deputados, de sorte que, contextualizada, aparentemente não estaria desvirtuada dos fatores de ponderação acima retratados. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida inaudita altera parte (a alegada probabilidade do direito não se apresentaria completamente demonstrada). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária. A parte agravante alega que houve ofensas em rede social, constrangimento e humilhação pública, extrapolação da liberdade de expressão e violência de gênero. Requer exclusão das publicações mencionadas, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação da liberdade de expressão; e (ii) estabelecer se a imunidade parlamentar se aplica ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. A dignidade humana, privacidade e honra também são direitos fundamentais que podem entrar em conflito com a liberdade de expressão. 5. A ponderação entre esses direitos deve ser feita de forma a harmonizar os interesses em conflito. 6. A imunidade parlamentar assegura aos congressistas a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer opiniões, palavras e votos. 7. A discussão sobre a extrapolação da atividade legislativa e o afastamento da imunidade parlamentar deve ser analisada casuisticamente. 8. Afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, a fim de avaliar se as postagens excederam o antagonismo político e se não estão salvaguardas pela previsão contida no artigo 53 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A verificação de eventual violação ao direito à imagem e à honra exige cognição exauriente para avaliar se as publicações excederam o antagonismo político e se não estão salvaguardas pela previsão contida no artigo 53 da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 19; CF/1988, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 42.817/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 01/09/2020; STF, ADPF n. 130. (Acórdão 2021184, 0712095-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (g.n.) DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPUTADO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO DURANTE EXERCÍCIO DO CARGO. IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 5o, CF/88). LIBERDADE DE EXPRESSÃO (art. 5o, IV e IX, CF/88). PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO CARGO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a condenação do réu, à época, Deputado Federal, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegada violação aos direitos de personalidade, conduta não amparada pela imunidade parlamentar material (art. 53, CF/88). 2. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se os pronunciamentos proferidos pelo apelado excederam os limites da imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput da CF, configurando atos ilícitos passíveis de condenação em reparação de danos. 3. Preliminarmente, não verificada violação ao devido processo legal pelo juízo a quo: se o juízo, à vista do alegado, concluiu cuidar-se de mero inconformismo da parte e rejeitou os embargos de declaração (decisão - ID67292547) tal não constituiu a alegada violação, máxime se se considerar que, em sede do presente recurso de apelação, o apelante pode deduzir, no mérito, toda a matéria pertinente, o que inclui aquilo que lhe pareceu constituir algum dos vícios a que se refere o art. 1002, CPC. E como se verá, o apelante deduziu no mérito todo o necessário a demonstrar sua pretensão de provimento do recurso de apelação para o fim de condenação do requerido nos termos deduzidos na petição inicial. 4. Nas datas dos fatos, o apelado ainda era Deputado Federal e, portanto, gozava da imunidade parlamentar conferida ao cargo, dado que, apesar de o Superior Tribunal Eleitoral ter julgado procedente o Recurso Ordinário Eleitoral no 0601407-70.2022.6.16.0000/PR na sessão datada de 16/05/2023, pela qual cassado o registro de candidatura do apelado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados somente declarou a perda do mandato em 06/06/2023 nos termos do art. 55, §3o da CF, ou seja, data posterior às entrevistas concedidas. 5. Opiniões contrárias, desagradáveis, críticas não devem ser interpretadas como violadoras de direitos, especialmente em contexto político no qual a divergência de ideias e o pluralismo são mais evidentes, pois inerente ao Estado Democrático de Direito a fluência do discurso, ainda que indesejáveis por alguns, como se verificou na espécie. 6. Verifica-se que as entrevistas concedidas pelo então Deputado Federal encontram-se amparadas pela imunidade parlamentar (art. 53, caput, CF), porque suas palavras e opiniões ali declaradas guardam pertinência com o cargo político exercido, porque atrela a consequência sofrida (cassação da candidatura) com o referido “sistema”, ao qual tece críticas, não se podendo definir intenção, manifestamente, difamatória e injuriosa ou que extrapole os limites da liberdade de expressão (art. 5o, IV e IX, CF/88). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2016349, 0734635-88.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DANOS MORAIS. DIREITO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS. OPINIÕES. REDES SOCIAIS. DEPUTADO FEDERAL. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções e como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. 2. No julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. 3. A imunidade material conferida aos parlamentares tem por objetivo resguardar o efetivo exercício de suas funções legislativas através da ampla liberdade de expressão, assegurando a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos. 4. Incontroverso no âmbito dos tribunais que há extensão da imunidade material às palavras, votos e opiniões decorrentes do exercício do mandato parlamentar, independentemente de onde tenham sido proferidos, o que se coaduna à espécie. 5. Embora seja juridicamente possível o pedido de indenização por danos morais em razão de crítica veiculada em rede social, tendo em vista a possibilidade de se ultrapassar os limites permitidos pela prerrogativa parlamentar, a manifestação de opinião acerca de eventual corrupção na Administração Pública, ainda que se mostre inverídica, é acobertada pela liberdade de expressão e por relevante interesse público, possuindo correlação com o dever constitucional de parlamentar, na missão representativa da democracia, de fiscalização, não se observando abusos contrários à lei. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1892045, 0740741-66.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator